Tribunal: TJSP
Processo: 1005755-92.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Autor e ré que, por herança, tornaram-se condôminos, na proporção de 50%, de imóvel indivisível - Sentença que, entre outras coisas, determinou a alienação da coisa comum, e condenou a ré a pagar ao autor 50% do valor de aluguel do imóvel, de julho de 2011 a julho de 2012, e a partir de maio de 2014, que correspondem aos meses de ocupação

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Autor e ré que, por herança, tornaram-se condôminos, na proporção de 50%, de imóvel indivisível - Sentença que, entre outras coisas, determinou a alienação da coisa comum, e condenou a ré a pagar ao autor 50% do valor de aluguel do imóvel, de julho de 2011 a julho de 2012, e a partir de maio de 2014, que correspondem aos meses de ocupação exclusiva do imóvel pela ré - Recurso da ré postulando apenas a redução do valor a ser pago no período de julho de 2011 a julho de 2012, uma vez que até então cada qual só tinha 12,5% do imóvel, pertencendo o restante aos demais herdeiros – Acolhimento – Autor e ré que só se tornaram proprietários de 50% do imóvel após a partilha, ocorrida em 2014 – Autor que, até então, era titular tão somente de 12,5% do imóvel - Valor dos alugueres, nesse período, que deve corresponder à sua fração ideal - Redução do valor a ser pago entre julho de 2011 a julho de 2012 para 12,5% do valor do aluguel – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005755-
92.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VERA LUCIA DE
SAULES VILALVA, é apelado CYRO DE SAULES VILALVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-92.2016.8.26.0562 -Voto no 7.484
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1005755-92.2016
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Apelante: Vera Lucia de Saules Vilalva
Apelado: Cyro de Saules Vilalva
Juiz: Daniel Ribeiro de Paula
Voto no 7.484
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO
DE ALUGUERES Autor e ré que, por herança, tornaram-
se condôminos, na proporção de 50%, de imóvel indivisível
- Sentença que, entre outras coisas, determinou a alienação
da coisa comum, e condenou a ré a pagar ao autor 50% do
valor de aluguel do imóvel, de julho de 2011 a julho de
2012, e a partir de maio de 2014, que correspondem aos
meses de ocupação exclusiva do imóvel pela ré - Recurso da
ré postulando apenas a redução do valor a ser pago no
período de julho de 2011 a julho de 2012, uma vez que até
então cada qual só tinha 12,5% do imóvel, pertencendo o
restante aos demais herdeiros Acolhimento Autor e ré
que só se tornaram proprietários de 50% do imóvel após a
partilha, ocorrida em 2014 Autor que, até então, era titular
tão somente de 12,5% do imóvel - Valor dos alugueres,
nesse período, que deve corresponder à sua fração ideal -
Redução do valor a ser pago entre julho de 2011 a julho de
2012 para 12,5% do valor do aluguel Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 216/220, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para a) declarar extinto
o condomínio do bem imóvel situado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, no 26 e 32,
apto 116, Bairro Aparecida, Santos/SP, com a consequente alienação em hasta
pública/leilão, após sua avaliação por perito a ser designado pelo juízo, que deverá
avaliar, ainda, o valor do aluguel mensal do imóvel, para a época de julho de 2011 a
julho de 2012, e a partir de maio de 2014, garantindo à requerida o exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-92.2016.8.26.0562 -Voto no 7.484
3
direito de preferência; b) condenar a ré a indenizar o autor no valor de 50% do valor
do aluguel de julho de 2011 a julho de 2012, e a partir de maio de 2014, referente aos
meses de ocupação do imóvel, valor este a ser corrigido monetariamente pela tabela
do C. TJSP a partir da propositura da ação e acrescido de juros legais de mora a
contar da citação. A sentença julgou ainda parcialmente procedente a reconvenção
para condenar o reconvindo a pagar à reconvinte, 50% das despesas de condomínio,
IPTU e as melhoras realizadas no imóvel, com exceção das despesas de fls. 144, 147
e 151, com incidência de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde seus
desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação/intimação para a
reconvenção.
O autor ajuizou a ação alegando, em síntese, que ele e a ré são
coproprietários do imóvel situado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, no 26 e 32,
apto 116, Bairro Aparecida, Santos/SP. Aduz que não pretende continuar mantendo o
condomínio, razão pela qual quer efetuar a alienação judicial do bem. Afirma ainda
que o imóvel é indivisível e que a posse é exercida unicamente pela ré desde meados
de 2008, a qual não paga qualquer valor a título de aluguel ao autor, sendo que a sua
estimativa é de R$ 1.500,00, totalizando um débito de R$ 59.250,00 em seu favor.
Assim, requer a extinção do condomínio, bem como a condenação da ré ao
pagamento de R$ 59.250,00, referente aos aluguéis pelo uso da copropriedade.
Em reconvenção a ré alegou que o autor nunca arcou com qualquer despesa
do imóvel, e por isso requereu a condenação do autor ao pagamento da sua quota
parte dos valores despendidos com taxas condominiais, IPTU e as reformas
necessárias.
Irresignada, apelou a ré alegando que até maio de 2014, quando se encerrou
o inventário e a propriedade do referido imóvel passou a ser exclusivamente das
partes, ambos podiam usufruir do bem e auxiliar na sua manutenção. Aduz que as
herdeiras Norma e Adriana custearam boa parte dos custos daquele enquanto cumpria
pena na cidade do Rio de Janeiro. Afirma ainda que o aluguel que faz jus o apelado,
pelo período de julho de 2011 a julho de 2012, corresponde ao seu quinhão, portanto
12,5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-92.2016.8.26.0562 -Voto no 7.484
4
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor às fls. 232/235.
É o relatório.
O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz, merece provimento.
A pretensão recursal é limitada à redução do valor a ser pago no período de
julho de 2011 a julho de 2012.
De fato, autor e ré são coproprietários do imóvel por herança deixada por
João Alonso Vilalva Filho. Conforme documentos de fls. 32 e s, o falecido deixou
diversos bens, e quatro herdeiros, entre os quais as partes, além da viúva-meeira.
Assim, ao menos em princípio, cada herdeiro, por força do princípio da “saisine”
tornou-se proprietário de 12,5% ideal do imóvel.
Posteriormente, já em 2.014, houve a partilha dos bens, ocasião em que o
imóvel objeto da presente ação tornou-se propriedade apenas do autor e da ré.
Assim, de julho de 2011 a julho de 2012, o autor não era proprietário de
50% do imóvel, mas tão somente de 12,5%. Não o socorre a alegação de que outros
herdeiros exploravam outros imóveis do falecido, já que não há os autos nenhuma
comprovação de que tivesse havido acordo prévio entre os herdeiros nesse sentido.
Assim, caso outros imóveis tenham sido explorados exclusivamente por outros
herdeiros, antes da partilha, poderá o autor buscar o que lhe é devido por ação
própria. Mas não se pode exigir da ré que pague 50% do valor do aluguel em período
em que o réu só era titular de 12,5%.
Como já mencionado os demais herdeiros não figuram como parte neste
processo. E, no período controvertido, eles eram cotitulares do imóvel.
Assim, o caso é de acolhimento do recurso, apenas para que o valor a ser
pago pela ré no período de julho de 2011 a julho de 2012 seja reduzido de 50% para
12,5% do aluguel do imóvel.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-92.2016.8.26.0562 -Voto no 7.484
5
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator